Tribunal: TJPA
Processo: 0001198-08.2019.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÃDIO QUALIFICADO. PRONÃNCIA. 1. PLEITO DE IMPRONÃNCIA. ALEGAÃÃO DE AUSÃNCIA DE INDÃCIOS DE AUTORIA DO CRIME. Nos autos existem indÃcios suficientes de autoria, prova da existÃªncia de crime e de que o ora recorrente agiu compelido por animus necandi, pressupostos aptos a escorar a decisÃ£o de pronÃºncia. A materialidade do crime restou incontroversa nos autos, conforme Laudo de exame de corpo de delito, Ã s fls. 60, o qual concluiu que a causa mortis se deu por âasfixia por estrangulamentoâ. Os indÃcios de autoria encontram-se demonstrados nos depoimentos colhidos ao longo da instruÃ§Ã£o processual que apontam o recorrente como autor do delito. Ã cediÃ§o que a pronÃºncia Ã© pautada por juÃzo de admissibilidade da acusaÃ§Ã£o em que a fundamentaÃ§Ã£o limitar-se-Ã¡ Ã indicaÃ§Ã£o da materialidade do fato e da existÃªncia de indÃcios suficientes de autoria ou de participaÃ§Ã£o, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstÃ¢ncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. PossÃveis dÃºvidas deverÃ£o ser dirimidas pelo Tribunal do JÃºri, posto que diretamente ligadas ao meritum causae, e em face do princÃpio in dÃºbio pro societate, que vigora nessa fase processual. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÃÃO PARA HOMICÃDIO CULPOSO OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. A desclassificaÃ§Ã£o do crime para homicÃdio culposo ou para lesÃ£o corporal seguida de morte, por constituir questÃ£o diretamente ligada ao mÃ©rito da causa, nÃ£o pode ser realizada em sede de pronÃºncia, mero juÃzo de admissibilidade, a nÃ£o ser que exista prova cabal nesse sentido, o que nÃ£o ocorre no caso em exame, uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual. 3. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO HOMICÃDIO PRIVILEGIADO. INCOMPETÃNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. InviÃ¡vel a reforma da decisÃ£o para que seja reconhecido o homicÃdio privilegiado, de vez que Ã© competÃªncia do JÃºri Popular o reconhecimento das causas de diminuiÃ§Ã£o de pena alegadas pela defesa, por tratar-se de elemento subjetivo do agente, sendo defeso ao magistrado singular fazÃª-lo em sede de pronÃºncia. Imperativo legal decorrente do art. 413, Â§1Âº, do CÃ3digo de Processo Penal c/c art. 7Âº da Lei de IntroduÃ§Ã£o ao CÃ3digo de Processo Penal. Precedente deste TJ. 4. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS REFERENTE AO âMOTIVO FÃTILâ E âPOR RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÃVEL A DEFESA DA OFENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. COMPETÃNCIA DO TRIBUNAL DO JÃRI. A escolha das qualificadoras se deu baseada na narrativa dos fatos, entendendo o magistrado a quo, que o crime de homicÃdio foi cometido por motivo fÃºtil e por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido. Constata-se que a decisÃ£o de pronÃºncia motivou suficientemente a existÃªncia de indÃcio das qualificadoras do homicÃdio qualificado, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos. A exclusÃ£o das qualificadoras dos incisos II e IV, por nÃ£o ser manifestamente improcedente, deve ser apreciada pelo Conselho de SentenÃ§a. 5. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_________________
PROCESSO Nº 0001198-08.2019.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM - 2ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
RECORRENTE: LUIZ AUGUSTO BOTELHO DA SILVA
ADVOGADO (A): EDIEL GAMA LOPES (OAB/PA Nº 21.906)
RECORRIDO:

JUSTIÇA PUBLICA.
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR (A): DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME.
Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que o ora recorrente agiu compelido por animus necandi, pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia. A materialidade do crime restou incontroversa nos autos, conforme Laudo de exame de corpo de delito, às fls. 60, o qual concluiu que a causa mortis se deu por ¿asfixia por estrangulamento¿. Os indícios de autoria encontram-se demonstrados nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual que apontam o recorrente como autor do delito. É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao meritum causae, e em face do princípio in dúbio pro societate, que vigora nessa fase processual.
2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
A desclassificação do crime para homicídio culposo ou para lesão corporal seguida de morte, por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorre no caso em exame, uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual.
3.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INCOMPETÊNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE.
Inviável a reforma da decisão para que seja reconhecido o homicídio privilegiado, de vez que é competência do Júri Popular o reconhecimento das causas de diminuição de pena alegadas pela defesa, por tratar-se de elemento subjetivo do agente, sendo defeso ao magistrado singular fazê-lo em sede de pronúncia. Imperativo legal decorrente do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal c/c art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Precedente deste TJ.
4. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS REFERENTE AO ¿MOTIVO FÚTIL¿ E ¿POR RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA OFENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
A escolha das qualificadoras se deu baseada na narrativa dos fatos, entendendo o magistrado
a quo
, que o crime de homicídio foi cometido por motivo fútil e por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido. Constata-se que a decisão de pronúncia motivou suficientemente a existência de indício das qualificadoras do homicídio qualificado, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos. A exclusão das qualificadoras dos incisos II e IV, por não ser manifestamente improcedente, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.
5.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 2ª Sessão Ordinária por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito interposto pela Defesa em favor de
Luiz Augusto Botelho da Silva
com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, contra a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, § 2º, incisos II, III e VI do Código Penal Brasileiro
(Homicídio qualificado por motivo fútil, por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da ofendida e contra mulher por razões da condição de sexo feminino).

Segundo a inicial, que no dia 09/12/2018, vítima e acusado estavam em um bar próximo ao mercado do Bengui (Bar da Suzi) e lá permaneceram até anoitecer; QUE por volta das 20h30, segundo as declarações da Sra. Alana Letra Martins que estava em sua casa (nos altos) viu quando o casal estava discutindo e caminhando em direção a residência do denunciado, QUE, Diana e Luiz pararam em frente à residência e este proferiu as seguintes textuais
¿Vai embora daqui, eu não quero mais, sai daqui¿. QUE em
seguida entraram na casa e foi possível avistar uma terceira pessoa que se parecia com o irmão de Luiz; QUE entrou em sua casa e depois de cinco ou dez minutos, sua avó chamou sua atenção dizendo que alguém estava pedindo socorro na rua e ao olhar o que estava acontecendo, viu Luiz pedindo ajuda e um automóvel do tipo Combi, parou para ajudá-lo, momento em que Luiz apareceu com Diana nos braços, desacordada, em companhia da genitora dele, então o denunciado entrou no carro apresentando estar desesperado gritava: ¿
Diana não morre
¿; depois, ficou sabendo que a vítima tinha sido levada para o Pronto Socorro do Bengui e foi avisar sua irmã chamada Elza. A vítima, foi socorrida no Pronto Socorro do Bengui, mas devido ao seu estado grave, foi transferida para o Hospital Metropolitano, não resistiu e veio a óbito.

A denúncia foi recebida em 21/02/2019, às fls. 05.

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual, às fls. 33, 53, 98 e 105.

Laudo necroscópico, às fls. 60.

Decisão de pronúncia do réu, às fls. 129/130.

Inconformado com a decisão a defesa manejou o presente recurso e em razões, às 140/151, requer a impronúncia do réu alegando ausência de provas; subsidiariamente requer a desclassificação do crime para homicídio culposo ou para lesão corporal seguida de morte ou o reconhecimento da forma privilegiada do homicídio ou ainda a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões, às fls. 152/155, o representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão foi mantida e os autos remetidos para a Corte de Justiça Estadual (fls. 153).

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, às fls. 164/171, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos seus fundamentos.

Conforme o relatado, o recorrente requer a sua impronúncia alegando não haver provas para submetê-lo ao Tribunal do Júri.

Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que
o ora recorrente agiu compelido por
animus necandi,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

A
materialidade
do crime restou incontroversa nos autos, conforme Laudo de exame de corpo de delito, às fls. 60, o qual concluiu que a causa mortis se deu por ¿asfixia por estrangulamento¿.

Os
indícios de autoria
encontram-se demonstrados nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual que apontam o recorrente como autor do delito.

A testemunha
Antônia Brito Gomes, em juízo,
relatou que na data do fato estava com a vítima em um batizado, e que por volta das 22h, a sua filha falou que iria ao hospital metropolitano ver a vítima que estava internada lá, devido o namorado dela ter lhe estrangulado, e que havia caído no chão e batido a cabeça.

A testemunha
Maria Elza Rodrigues Borges,
em juízo, afirmou que é irmã da vítima, e que na data do fato a vítima havia ido se encontrar com o réu em um bar onde ele estava tocando, e que estava em sua residência quando foi lhe comunicado que sua irmã estava no posto de saúde devido ela ter tido uma briga com o denunciado. Declarou que quando chegou no posto de saúde se deparou com o acusado com as mãos na cabeça, aparentando desespero. Prosseguiu relatando que questionou o acusado o que ele havia feito para a vítima e ele proferiu as textuais: ¿NÃO ME CULPA, NÃO ME CULPA, FOI SEM QUERER, EU SEGUREI ELA E EMPURREI ELA NA PAREDE¿, momento em que ele se evadiu do posto de saúde e que a genitora do acusado proferiu as textuais: ¿POXA, SE NÃO FOSSE AQUELA PEDRA¿. Que quando entrou na sala que a vítima estava observou que ela estava com os lábios, rosto, dedos todos roxos. Afirmou ainda que quando chegou no hospital foi relatado que a vítima já chegou lá em estado de óbito. Declarou que a vítima lhe confessou que a relação estava conturbada e que o denunciado estava lhe agredindo fisicamente.

A testemunha
Kelly Cristina Brito Garcia
, disse em juízo, que estava no batizado com a vítima e ela não estava alcoolizada, e que a noite soube que a vítima já estava no hospital metropolitano , se dirigiu para lá e foi informada que a vítima teve duas paradas na UPAA do bengui, e já chegou no hospital em estado de óbito, com sintomas de estrangulamento.

A testemunha
Ezequiel Pantoja Rodrigues
, em seu depoimento afirmou em juízo que não possui vínculo familiar com as partes, e que ajudou a prestar socorro pois no momento do fato estava passando em seu veículo, quando entrou na residência encontrou a vítima caída no chão na parte de dentro da residência.

O recorrente, em seu interrogatório em juízo, negou a autoria do crime e aduziu que ele e a vítima estavam em um bar e dado momento houve um desentendimento entre o casal. Em seguida se dirigiram para a residência do réu, chegando lá houve outra discussão entre ambos e o denunciado lhe deu um empurrão vindo ela a cair sob umas pedras, ato contínuo subiu para seu quarto, quando retornou encontrou a vítima jogada no chão e percebeu que ela estava sem vida, momento em que correu para rua e pediu ajuda à populares, e estes a levaram para o posto de saúde do Bengui. O réu afirmou que a vítima estava dentro de sua residência e o portão de entrada estava fechado, estando no local somente a vítima e o acusado, no entanto, ele nega a autoria do crime e ao contrário do que alega o laudo pericial como causa morte asfixia por estrangulamento, disse que não a estrangulou e não sabe explicar o motivo da morte.

Conforme se depreende dos depoimentos transcritos, existem nas provas colhidas, indícios suficientes de autoria, prova da materialidade, aptos a escorar a decisão de pronúncia.

É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual, conforme o entendimento que pontifica nos tribunais pátrios,
verbis:

¿Se a sentença de pronúncia revela, em seu conteúdo intrínseco, os elementos essenciais à configuração do juízo de admissibilidade da acusação (CPP, art. 408), torna-se legítima a submissão do réu a julgamento por seu juiz natural: o Tribunal do Júri.¿ (STF
- HC 67.707 - RS - Rel. Min. Celso de Mello - 1ª T..) (RTJ 141/816).
JÚRI - HOMICÍDIO - IMPRONÚNCIA - INADMISSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. - A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pautado pelo brocardo in dubio pro societate, bastando, assim, que haja prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se admitindo falar-se em impronúncia quando presentes tais elementos de convicção. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10433130109666001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 07/05/2014, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/05/2014)
PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. O princípio do in dubio pro societate vige nesta fase processual, sendo afastado, momentaneamente, o princípio da presunção de inocência, que voltará a vigorar plenamente por ocasião do julgamento dos réus. 2. No presente caso, resultou demonstrado nos autos as provas da materialidade e indícios suficientes de autoria sendo imperiosa a pronúncia do Acusado. 3. Recurso desprovido. (TJ-PE - RSE: 3296940 PE , Relator: Fausto de Castro Campos, Data de Julgamento: 18/11/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2014)

No ponto, cumpre anotar que o mencionado princípio quer significar apenas que, no caso de haver mais de uma interpretação licitamente retirada da prova carreada ao processo e apenas uma delas for desfavorável ao réu, não é possível ao magistrado monocrático retirar a análise e decisão do caso do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida.

Na hipótese dos autos, a negativa de autoria não vem amparada em prova estreme de dúvidas, enquanto que a materialidade do fato encontra-se evidenciada, bem como suficientes os indícios sobre a autoria do delito imputado ao acusado, conforme depoimentos da prova pessoal supramencionada.

Reitera-se, a decisão de pronúncia não é uma decisão de mérito, mas de caráter processual (mero juízo de admissibilidade da acusação) a encerrar a primeira fase dos processos de competência do Tribunal do Júri, não competindo ao Juiz de Direito analisar profundamente a prova.

Subsidiariamente requer a defesa a desclassificação do crime para homicídio culposo ou para lesão corporal seguida de morte ou o reconhecimento da forma privilegiada do homicídio ou ainda a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima.

A desclassificação do crime para homicídio culposo ou para lesão corporal seguida de morte, por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorre no caso em exame, uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual. Neste sentido:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP.
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO NAS COSTAS. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. OITIVA DA VÍTIMA. PROCESSO DO CORRÉU QUE TRAMITOU REGULARMENTE. VALIDADE. VIOLAÇÃO AO VERBETE SUMULAR 455 DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. VALORAÇÃO MINUCIOSA DAS PROVAS. MATÉRIA AFETA AO JÚRI.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A citação editalícia, acompanhada do não comparecimento do réu em juízo, por si só, não é circunstância autorizadora da produção antecipatória da prova (Súmula 455-STJ), mas, excepcionalmente, admite-se essa providência instrutória quando houver a necessidade acautelatória para a correta prestação jurisdicional (art. 366, CPP). Não há nulidade se a prova foi colhida antecipadamente, na presença do Defensor constituído do réu citado por edital, não apenas em decorrência do decurso do tempo, mas para instruir o processo quanto ao corréu citado pessoalmente. Precedentes. 2. Não há falar em excesso de linguagem quando o juízo monocrático apenas salienta versões críveis nos autos que atestam a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade. 3. A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade, o que não se compatibiliza com o caso dos autos, pois o juízo monocrático, na decisão de pronúncia, desvelou indícios suficientes da prática delitiva e demonstrou de forma satisfatória a presença da materialidade delitiva.
4. A desclassificação deve ser operada quando presentes elementos satisfatórios que indiquem a inexistência de ânimo homicida por parte do réu. Havendo duas versões bem delimitadas acerca dos fatos: a acusatória, que desvela a existência de animus necandi, e a defensiva, que vindica o afastamento da competência do Júri; e sendo críveis as versões antagônicas, deve a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal Popular
. 5. A qualificadora só pode ser excluída quando, de forma incontroversa, manifestar-se de forma absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.
(STJ. Acórdão n.754403, 20100510075303RSE, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/01/2014, Publicado no DJE: 29/01/2014. Pág.: 134)
(...) 2.
No tocante à desclassificação, esta somente poderá ocorrer se a acusação por crime doloso for manifestamente inadmissível. O suporte fático na fase de pronúncia deve ser detectável de plano e isento de polêmica relevante, o que não ocorre no presente caso
(...). (TJDFT. 20100710307666RSE, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, julgado em 04/08/2011, DJ 17/08/2011 p. 156)

Quanto ao pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado, é cediço que é também competência do Júri Popular o reconhecimento das causas de diminuição de pena alegadas pela defesa, sendo defeso ao magistrado singular o seu reconhecimento em sede de pronúncia.

Tal conclusão é decorrente da simples leitura do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal c/c art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, que assim dispõem, respectivamente:
CPP - Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
§ 1
o
A fundamentação da pronúncia
limitar-se-á
à indicação da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as
circunstâncias qualificadoras
e as
causas de aumento de pena
. (destaquei)
LICPP - Art. 7º O juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado,
não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena
. (destaquei)

Dessa forma, por tratar-se da análise de elemento subjetivo do agente, a competência para tanto é do Conselho de Sentença.

No mesmo sentido:
VIOLENTA EMOÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - INVIABILIDADE -
A desclassificação da conduta inicial do acusado para o crime de homicídio privilegiado deverá ser decidida pelo Conselho de Sentença, em face de sua competência constitucional, pois exige o exame do elemento subjetivo do agente
- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA, 2ª CCI, RESE n.º 0000117-44.2006.8.14.0125, Acórdão n.º 113,189, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, julgado em 16/10/2012).

Requer a defesa o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do CPB.

Não cabe neste momento o afastamento das referidas qualificadoras como deseja a defesa.

Da análise dos depoimentos se percebe a priori que a intenção do acusado era de matar a vítima, daí porque a capitulação do delito ter sido definida nos incisos II e IV, § 2º do art. 121 do CPB, respectivamente, por ¿motivo fútil¿ e ¿
recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido¿,
primeiramente

em razão do motivo fútil, face o crime ter sido motivado por uma briga de casal, o segundo pela forma da execução, em que a vítima foi estrangulada por um homem que possui compleição física superior a sua, que encontrava-se desarmada, de surpresa, não cabendo neste momento o afastamento das referidas qualificadoras como deseja a defesa.

A escolha das qualificadoras se deu baseada na narrativa dos fatos, entendendo o magistrado
a quo
, que o crime de homicídio foi cometido por motivo fútil e por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

Constata-se que a decisão de pronúncia motivou suficientemente a existência de indício das qualificadoras do homicídio qualificado, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos.

A exclusão das qualificadoras dos incisos II e IV, por não ser manifestamente improcedente, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, consoante reiterada jurisprudência, vejamos:
¿CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXCLUSÃO
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE SOLTURA DO PACIENTE, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.I.
Qualificadoras
que só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não se vislumbra in casu.II. Considerando que as instâncias ordinárias reconheceram a presença de indícios da incidência das
qualificadoras
com esteio nas provas produzidas nos autos, mister se faz reconhecer que maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do conjunto fático-comprobatório, inviável em sede de writ. III. Pleito de soltura do paciente que não foi objeto de análise e julgamento por órgão colegiado da Corte de origem, sobressaindo a incompetência desta Corte para a apreciação do tema, sob pena de indevida supressão de instância. IV. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, nos termos do voto do Relator. (STJ. HC 177236 / MG. Rel. Ministro Gilson Dipp. Quinta Turma. DJe 01/12/2011).¿
¿HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA
.
QUALIFICADORAS
RECONHECIDAS. MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
EXCLUSÃO
. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.1. A sentença de
pronúncia
encerra um mero juízo de admissibilidade, onde se examinam somente indícios de autoria e materialidade do fato. Assim, deve o magistrado ser comedido ao fundamentá-la, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Na hipótese, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a
pronúncia
motivou suficientemente a existência de indícios das
qualificadoras
do homicídio, consistente no motivo fútil e na utilização de meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos, dentre os quais, o próprio interrogatório do Paciente. 3. Ademais, esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que "somente é cabível a
exclusão
das
qualificadoras
na sentença de
pronúncia
quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença" (STJ. HC 198.945/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 19/10/2011). 4. Ordem denegada.¿

Ademais, é sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, e de que o réu agiu através de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter a decisão atacada.

É o voto.
Belém, 03 de maio de 2021.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora